Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal relativa a Ação Penal ajuizada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, por incursão nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.



    Em 20/12/2024, concedi o LIVRAMENTO CONDICIONAL A DANIEL LUCIO DA SILVEIRA, mediante a fixação de diversas condições judiciais, inclusive a vedação à posse ou porte de qualquer arma de fogo.



    Em 23/12/2024, após ter sido noticiado nos autos o descumprimento da medida de Proibição de ausentar-se da Comarca e obrigação de recolher-se à residência no período noturno, das 22h00 às 6h00, bem como nos sábados, domingos e feriados, conforme ofício encaminhado pela SEAPE/RJ (Of. SEAP/CHEGAB nº 4978), REVOGUEI o livramento condicional concedido e determinei o imediato retorno do cumprimento do restante da pena privativa de liberdade em regime fechado.



    Em 3/1/2025, o Chefe do Gabinete do Comandante do Exército, Coronel Rodrigo de Carvalho Bernardo, encaminhou o Ofício nº 4-A2.2/A2/GabCmtEx informando que “após consulta realizada pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) ao banco de dados do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), não foram identificado quaisquer Certificados de Registro de Colecionador, Atirador e Caçados (CAC) cadastrados em nome do cidadão supramencionado”. Informou, ainda, que “o senhor DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA possui o registro/cadastro de arma de fogo do tipo Pistola, marca Taurus, calibre .380 Automática, nº de série KIR32281, nº SIGMA 786539, no acervo CIDADÃO do Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro”.



    Em 15/1/2025, determinei a intimação da Defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA para entregar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a arma de fogo do tipo Pistola, marca Taurus, calibre .380 Automática, nº de série KIR32281, nº SIGMA 786539, que consta no sistema do acervo CIDADÃO da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 



    Em 16/1/2025, a Defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA afirmou que “CONFIRMA a existência do objeto de uso pessoal e legal do requerente, após diligências” (eDoc. 555, fl. 1) bem como informou que “o porte e posse inerentes a Daniel Lúcio da Silveira estão devidamente legais, conforme se faz comprovar com o CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO emitido pela POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO” (eDoc. 555, fl. 2).



    Ao final, requereu “que ESCLAREÇA QUEM REALIZARÁ O ATO DE GUARDA, PORTE E TRANSPORTE do objeto, QUAL AGENTE PÚBLICO SERÁ RESPONSÁVEL PELO ACAUTELAMENTO DO OBJETO, O LOCAL, E MEDIDAS DE SEGURANÇA para o ato, e outras informações pertinentes” (eDoc. 555, fl. 4)



    Em 17/1/2025, determinei a intimação dos advogados regularmente constituídos por DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA para que informassem o endereço da localização da arma de fogo do tipo Pistola, marca Taurus, calibre .380 Automática, nº de série KIR32281, nº SIGMA 786539, em posse do sentenciado. Em mesmo ato, determinei à Polícia Federal que realizasse a apreensão imediata da arma de fogo no endereço a ser informado (eDoc. 563).



    Intimada, a Defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA informou o endereço para retirada, localizado na “RUA GENÉSIO BELIZÁRIO DE MOURA, Nº 323. JARDIM ARARAS. CEP: 25.725-467. PETRÓPOLIS/RJ” (eDoc. 570).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos da decisão proferida em 17/1/2025 (eDoc. 563), DETERMINO à Polícia Federal que realize a apreensão imediata da arma de fogo do tipo Pistola, marca Taurus, calibre .380 Automática, nº de série KIR32281, nº SIGMA 786539, bem como apreensão de qualquer outro tipo de arma de fogo localizada na residência de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, no endereço situado a Rua Genésio Belizário de Moura, nº 323, Jardim Araras, Petrópolis/RJ, CEP 25.725-467.



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão, somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente